Tribunal: TJDFT
Processo: 0009097-33.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE ICMS RESULTANTE DE ANULAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 851.421/DF. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 4.732/2011 RECONHECIDA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REMISSÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO.

1. A agravante insurge-se contra decisão, proferida em cumprimento de sentença após trânsito em julgado de ação civil pública, que deferiu penhora de faturamento no limite mensal de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, até a satisfação integral do crédito.

2. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421/DF (Tema 817), firmou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.”

3. Portanto, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, a qual permitiu a suspensão e, na mesma oportunidade, a remissão do crédito tributário resultante da diferença do ICMS não recolhido na vigência do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, a reforma da decisão é medida que se impõe, devendo-se extinguir o cumprimento de sentença baseado em crédito tributário extinto pela remissão prevista no referido diploma legal.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.